Tribunal: TJPA
Processo: 0068470-67.2015.8.14.0107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0068470-67.2015.8.14.0107

APELANTE: LUIS RICARDO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELO JUIZ, AINDA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO TENHA PLEITEADO ABSOLVIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO PELA EXTREMA VIOLÊNCIA EMPREGADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de latrocínio tentado, aplicando-lhe a pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da prova por ofensa ao sistema acusatório e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo específico, ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação, apesar do pedido absolutório do Ministério Público em alegações finais, ofende o sistema acusatório; (ii) saber se estão comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo no crime de latrocínio tentado; (iii) saber se a dosimetria da pena foi fixada de forma idônea e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa ao sistema acusatório quando o magistrado profere decisão condenatória, ainda que o Ministério Público tenha requerido a absolvição em alegações finais, nos termos do art. 385 do CPP, dispositivo compatível com o art. 3º-A do CPP, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A materialidade e a autoria delitivas restam amplamente demonstradas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega da
res furtiva
, laudo de exame de corpo de delito, boletim de atendimento médico, confissão extrajudicial parcial do réu e depoimentos das vítimas e de testemunhas, inclusive policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

5. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não gera nulidade quando inexistente dúvida acerca da autoria e quando presentes outros elementos probatórios autônomos e válidos, como a prisão em flagrante e a apreensão dos bens subtraídos.

6. O
animus necandi
encontra-se caracterizado pela extrema violência empregada contra a vítima, com agressões reiteradas, dirigidas a regiões vitais, que resultaram em perigo concreto de morte, evidenciando, ao menos, a assunção do risco do resultado letal, afastando a tese de ausência de dolo.

7. A pena-base foi corretamente exasperada, com fundamentação concreta e idônea, diante da elevada reprovabilidade da conduta, da brutalidade excessiva, da invasão de domicílio e das graves consequências físicas e psicológicas suportadas pela vítima, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria.

8. Inexistem nulidades ou irregularidades a serem reconhecidas de ofício nas demais fases da aplicação da pena.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação criminal conhecida e improvida.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 3º; CP, art. 14, II; CPP, arts. 155, 226 e 385.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.022.413/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/02/2023;
STJ, AgRg no AREsp 2.363.953/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/09/2023;
STJ, AgRg no AREsp 2.385.575/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/02/2024;
STJ, AgRg no AREsp 414.440/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/06/2016;
STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/04/2022;
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.941.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022;
STJ, AREsp 2.361.171/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024;
STJ, AgRg no REsp 1.979.499/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Quinta Turma, j. 19/04/2022;
TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Luis Ricardo de Lima, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

§ 3º, com redação conferida pela Lei 9426/1996, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa arguiu, preliminarmente, a ilegalidade da prova produzida ante ofensa ao sistema acusatório. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência das provas ou ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requereu redução da pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO.

Não obstante as alegações da defesa, nos termos do art. 385 do CPPP, é possível sim que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Tal dispositivo está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3º-A no Código de Processo Penal (REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO E TRÁFICO DE DROGAS (22,1KG DE COCAÍNA E 4,12KG DE CRACK). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3º E 3º-A, AMBOS DO CPP. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385 DO CPP. DECISÃO CONDENATÓRIA A DESPEITO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 3º-A DO CPP E 2º, § 1º, DA LINDB. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP; 89, DA LEI N. 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, DA LEI N. 11.343/2006. TESE DE NULIDADE POR CONTA D A JUNTADA DE DOCUMENTOS, PELA AUTORIDADE POLICIAL, APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEFESA OPORTUNIZADA A MANIFESTAR-SE SOBRE O TEOR DE TAL DOCUMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO INCONFORMISMO. PRECLUSÃO TEMPORAL. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS. NÃO RECONHECIMENTO. ALÉM DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS AGREGARAM FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM IDONEAMENTE O NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE, NOTADAMENTE O AVALIADO MODUS OPERANDI DA AGRAVANTE, EVIDENCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CP. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS E MAIS DE UMA AÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ.

1. Ressalvada a compreensão pessoal acerca da temática, no sentido da constitucionalidade do art. 385 do Código de Processo Penal, me curvo ao entendimento exarado pela Sexta Turma nos autos do REsp 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 7/3/2023.

2. Neste sentido:
Em recente julgado, a Sexta Turma dessa Corte concluiu, por maioria de votos, que o art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas ao art. 3º-A do mesmo diploma legal pela Lei n. 13.964/2019. Desse modo, ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão condenatória, sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório. (AgRg no AREsp n. 2.363.953/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 12/9/2023).

(...)

10. Reconsiderada a decisão agravada para conhecer parcialmente do recurso especial, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.385.575/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. DECISÃO CONDENATÓRIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO NÃO CONSTATADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a manifestação do Ministério Público, em alegações finais, não vincula o julgador, que deve decidir a causa com base no princípio do livre convencimento motivado e após cuidadoso exame dos autos
.

2. Na hipótese, a Corte de origem entendeu que a decisão do Conselho de Justiça, ao condenar o agravante, a despeito da manifestação ministerial em sentido contrário, não ofendeu o sistema acusatório.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 414.440/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016.) (grifei)

Desse modo, não acolho o pedido da defesa

03 –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20327598 - Págs. 3 a 15):

(...)

A materialidade e restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº. 00058/2015/000629-0 (id. 34235134 - Pág. 10/11), Auto de Apreensão e Apresentação de objetos de id. 34235134 - Pág. 10, auto de entrega de id. 34235134 - Pág. 10, auto de exame de corpo de delito realizado na vítima Emilly Gonçalves Ferreira (id. 34235134 - Pág. 1) todos constantes inquérito por prisão em flagrante, bem como Boletim de Urgência e Emergência, juntado no id. 34236288 - Pág. 4), que apontam que a vítima sofreu ofensa a integridade corporal, mediante socos e pancada, que causaram como/traumatismo craniano.

A autoria também é certa, de acordo com o plexo probatório produzido, principalmente a prova oral.

A testemunha GEAN KENNEDY SILVA BARROS, agente policial, disse que:

“... “...que sim, que lembro dos fatos narrados, que teve acionamento do disk denuncia, que chegando no local a vizinha nos informou de onde estavam vindo os gritos, que na época o sargento Adroaldo e o sargento Fernandes, ela nos emprestou uma escada pra subir pra ver o que tava acontecendo do lado de dentro, que ai foi quando nos deparamos com uma senhora caída ao chão, que de repente chegou um cobrador da Primacol, que é conhecido como “Neguinho da Primacol”, que ele por me conhecer me acionou falando que tinha acabado de receber a informação de que o rapaz passou correndo na direção da Seicar Pneus, que na época era só mato no fundo da Seicar, que aí eu falei para os dois que tinha ficado que ia averiguar a situação, que na ida tinha um rapaz que tava numa esquina alí próximo a Sicar, que informou que o rapaz teria entrado no mato, que quando eu desci da moto pedindo para o Neguinho da Primacol ficasse ali para me dar apoio caso eu precisasse, que quando eu adentrei na mata, ele me avistou e começou a correr e eu fui atrás dele que foi quando eu efetuei a prisão, que ao ser revistado foi encontrado com ele, aliança, dinheiro, documentos pessoais da vítima e uma faca, e lá ele confessou e eu conduzi já colocando na viatura, que quando eu fui no local onde estava a vitima já presenciei a ambulância do Samu e do município prestando socorro, que ai conduzimos ele, que a própria vizinha que nos acionou no disk denuncia nos falou que tinha sido somente um que tinha pulado pulado no quintal dela e tinha saído correndo, que era ele, que nas partes intimas dele estavam a faca, a bolsa da vítima, que na bolsa da vítima estavam documentos pessoais, dinheiro e uma aliança, que a faca que ele estava usando estava com ele, que quando subiram na escada que não me recordo se foi o sargento Fernandes ou o sargento Adroaldo que avistou ela no chão, que foi quando eles disseram “ela tá aqui no chão caída e tem sangue próximo” , que foi quando eu falei pra arrebentar o portão e prestarmos socorro, que foi quando a gente saiu do quintal da vizinha, que foi quando eu me deparei com o Neguinho da Primacol me repassando essa informação, então eu não adentrei na casa, fui logo averiguar a informação do Neguinho da Primacol, que visivelmente o acusado estava normal...”

A testemunha ANTÔNIO CARLOS FERNANDES CARVALHO, policial militar, de seu turno, declarou que:

“...que sim, me recordo da ocorrência, que fomos acionados pra ir até essa residência com esse pedido de socorro que vossa excelência falou, que chegando lá a porta estava trancada, que tivemos que pular o muro, que eu pulei o muro e consegui abrir a porta pelo lado de dentro, que a vítima estava desacordada, que no momento dessa situação o pessoal tinha apontado pra onde o acusado tinha ido, que o sargento Kennedy tinha saído com uma testemunha, o Neguinho do Primacol, que eu fiquei lá juntamente com o sargento Adroaldo, adentramos a casa e encontramos a vítima desacordada e os pertences dela tinham sido levados, e que logo chegou o SAMU e que em seguida o acusado foi capturado pela policia, que aí foi apresentado na delegacia, que a vítima foi até o hospital, que tiveram que tirar ela da cidade de Dom Eliseu, que o estado dela era grave e transferiram ela para Imperatriz, que foi isso que aconteceu, que apresentamos o acusado na delegacia com uma quantia de dinheiro da vítima juntamente até com uma aliança, que fui um dos primeiros a ter contato com a vítima, que o portão não foi arrombado, que eu tive que pular, que sim ela estava visivelmente machucada, que estava sando sangue do rosto dela, que ainda estávamos no local com o SAMU fazendo os primeiros socorros, quando o acusado chegou preso no camburão da pólicia, que já tinha sido capturado, que realmente foi o Gean que efetuou com uma testemunha a captura do acusado.

A testemunha ELTON CASTRO FERREIRA, declarou que:

“...que nesse horário eu estava no trabalho, (inaudível), me ligou e falou “seu Elton, dá um pulo na casa Emilly agora” que nem me disse do que se tratava, que quando eu cheguei encontrei ela desmaiada no chão e vários populares envolta dela, que segundo informações ele saltou o muro dos fundos e entrou na casa dela, que como ela me mesmo me disse, que ela chegou e guardou o carro na garagem e entrou dentro de casa, mas ela retornou pra buscar alguma coisa no carro, que quando chegou próximo ao carro ele estava com a cabeça dentro do carro pois os vidros estavam abertos, que ele mandou ela ficar quieta, que ela tentou fugir pelo portão, que foi aí que ele atacou ela e eles ficaram lutando, que quando eu a vi ela estava com o rosto muito inchado e com marcas no pescoço, que ela estava sozinha, que quando eu cheguei já tinha acontecido tudo, que só fui na delegacia só prestar o boletim, que não lembro quanto tempo ela ficou internada, que não foi preciso ela ficar internada na UTI...”

A testemunha FRANCISCO ALVES DE SOUSA, narrou que:

“...que não conhecia esse Luis Carlos, que no dia do acontecido quando cheguei lá, já tinha pessoas no local, que o portão tava fechado, que eu morava na outra rua e ia pro almoço, que eu vi aquela multidão e o pessoal falando que tinha entrado um homem na casa da Emilly e tava com ela, que aí foi aquela agonia, que tinha um monte de gente no portão, que chamaram a polícia, que aí chegou a polícia, que o policial pulou o muro e abriu a porta, que quando a gente chegou lá a moça já tava desmaiada com o olho inchado, que não cheguei a ver o denunciado e nem vi pra onde ele foi, que vi a vítima, que ela estava desacordada com o olho inchado, que conheço a vítima de muito tempo pois a cidade é pequena, que conheço os pais dela e ela é cliente da loja, que não conversei com ela depois do acontecido, que conversei com os familiares pra perguntar como ela estava, que fui com o policial até outra rua que se não me engano era rua Florianópoles, que não me recordo qual policial efetuou a prisão do denunciado, mas me recordo que o policial Kennedy estava atuando...”

Por fim, a vítima EMILLY GONÇALVES FERREIRA, disse que:

“... que não tem problemas em falar; que quero falar sobre o que aconteceu; que o fato aconteceu durante o dia, mais ou menos depois do almoço; que olhei bem para o rosto do acusado; que não fiz o reconhecimento porque quando ele estava preso eu estava hospitalizada; que eu só o vi no dia do acontecimento; que quando saiu eu sai do hospital ele não estava mais preso; que eu estava em casa tirando umas coisas do meu carro, e quando sai vi um homem mexendo no meu carro; que eu perguntei o que ele estava fazendo ali e pedi que ele fosse embora; que no entanto ele me atacou, que tentei me defender, mas não consegui me defender; que pelo que me recordo ele colocou a mão no meu pescoço, consegui me soltar, mas depois ele me deu uma chave no pescoço e apaguei; que depois acordei no hospital; que sei que quando acordei estava com o olho rosto, um lado paralisado no rosto, que tive um traumatismo a base do crânio e no nariz; que lembro apenas que ele me atacou e tentei me defender; que eu acredito que tenha ficado uma a duas semanas; que levaram minha aliança, minha carteira; que foram atrás dele e conseguiram recuperar algumas coisas; que a carteira eu recuperei; que recuperei a aliança; que não consegui recuperar o aparador; que pelo que me contaram um rapaz o perseguiu e ele foi preso; que eu só vi ele no dia que aconteceu o fato; que depois falaram que ele tinha fugido da delegacia; que não fiz tratamento psicológico, mas fiz tratamento com fisioterapeuta, porque fiquei com um lado paralisado do corpo; que não conseguia andar direito ou sentar direito; que tinha perdido o equilíbrio; que não fico sozinha em casa, por medo; que o tratamento durou aproximadamente um ano...”

O réu, LUIS RICARDO DE LIMA, por se encontrar foragido, teve sua revelia decretada, sendo reconhecido o seu direito ao silêncio, no entanto, apresentou confissão parcial em solo policial.

Percebe-se claramente que os depoimentos das testemunhas de acusação em juízo, sob o crivo do contraditório, são, de forma geral, firmes, harmônicos e coerentes com os exarados na fase policial, o que confere ainda mais credibilidade às provas produzidas judicialmente, de acordo com o que dispõe o artigo 155, caput, do Código de Processo Penal.

No que tange aos depoimentos de agentes policiais em Juízo é pacífica a jurisprudência a respeito de sua plena validade, mormente se em harmonia com o conjunto probatório:

(...)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos envolvendo apreensão de drogas por policiais militares, vejamos:

(...)

Ressalte-se que recentemente o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de se debruçar sobre a natureza do depoimento de policiais civis ou militares, aduzindo que, da mesma forma que o testemunho policial não pode ser, aprioristicamente, sobrevalorizado, sob o único argumento de que o policial goza de fé pública, também não pode ser subvalorizado, sob a justificativa de que sua palavra não seria confiável para, isoladamente, fundamentar uma condenação.

Exigir a corroboração sistemática do testemunho policial em toda e qualquer circunstância, equivale a inadmitilo ou destituí-lo de valor probante. Isso seria uma limitação desproporcional e nada razoável de seu âmbito de validade na formação do conhecimento judicial. Ressalte-se que legalmente, o agente policial não sofre qualquer limitação ou ressalva quanto à sua capacidade de ser testemunha. Faticamente, inexiste também qualquer óbice ou condição limitativa da capacidade de o policial perceber os fatos e, posteriormente, narrar suas percepções sensoriais às autoridades.

Desta forma, quando submetido a um depoimento prestado por autoridade policial, cabe ao magistrado, em análise do caso concreto, valorar racionalmente a prova, verificando se preenche os critérios de consistência, verossimilhança, plausibilidade e completude da narrativa, bem como se presentes a coerência e adequação com os demais elementos produzidos nos autos.

Neste sentido foi o julgamento expedido no AREsp n. 1.936.393/RJ:

(...)

Se faz importante salientar que a palavra da vítima, quando coerente e isenta de má-fé, como no caso dos autos, tem fundamental importância, porquanto, consabidamente, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes, mormente quando não os conhece.

Ressalta-se que é entendimento consagrado pela jurisprudência, que deve ser conferido especial peso probatório a palavra da vítima, sobretudo em delitos patrimoniais, que são cometidos de forma clandestina e sorrateira, quando corroborada por outros elementos de prova, como a narração segura dos fatos ou apreensão do acusado durante a prática do delito:

(...)

Ademais, a retratação do réu em juízo não tem o condão de invalidar sua confissão extrajudicial, principalmente em casos como o posto nos autos, no qual outros indícios confirmam a autoria e materialidade do crime. Inclusive há precedentes sobre o assunto:

(...)

Somadas a isso, têm-se a firmeza e a verossimilhança do conjunto probatório produzido nos autos, particularmente o depoimento da testemunha policial militar GEAN KENNEDY SILVA BARROS, que narrou que no dia dos fatos foram acionados mediante disque denúncia, e assim que chegaram no local uma vizinha da vítima disse que havia ouvido gritos de socorro.

Que subiram no muro e se depararam com a vítima caída no chão.

O policial militar relatou ainda que recebeu informações de populares da direção em que o autor do fato havia corrido, motivo pelo qual iniciou diligências e encontrou o acusado em um matagal próximo, realizando a sua prisão em flagrante.

Narrou que durante a revista pessoal encontrou dinheiro, os documentos pessoais da vítima, sua aliança e uma faca. Ressalte-se que a aliança apreendida na posse do réu (id. 34235130 - Pág. 11), possuía gravada em seu interior o nome “EDUARDO”, nome do esposo da vítima, que conforme relatado em sede policial é “Carlos Eduardo”.

O depoimento do policial militar restou corroborado pelo depoimento da testemunha ANTÔNIO CARLOS FERNANDES CARVALHO, que narrou como se deu a ocorrência, observando que ele, juntamente com o outro policial prestaram socorro a vítima, sendo a prisão realizada pelo Sargento Gean Kennedy Silva Barros.

Aliado ao depoimento dos policiais, temos o depoimento prestado pela vítima, ocasião em que narrou como se deu a atividade delitiva, observando que havia chegado em casa com seu carro e estava guardando suas compras, quando foi surpreendida pelo acusado dentro do seu quintal.

A vítima narrou que pediu que o acusado fosse embora, no entanto ele a atacou, lhe dando uma espécie de “gravata” no pescoço, fazendo com que desmaiasse.

Relatou ainda que somente se lembra de ter acordado no hospital, com o olho roxo, além de lesões no nariz e no crânio, especificando que diante das lesões sofreu traumatismo craniano, sendo necessário fazer tratamento fisioterapêutico por quase um ano, eis que após ter alta do hospital estava com o lado esquerdo do seu corpo paralisado, além de possuir dificuldade de andar e equilíbrio.

Conquanto a vítima tenha afirmado que não conseguiu fazer o reconhecimento em sede policial, porque estava internada e quando teve alta o acusado havia se evadido da Delegacia de Polícia, observou que em razão da prisão do acusado, parte dos seus pertences foram recuperados.

O réu, por sua vez, reconheceu que invadiu a residência da vítima e procedeu com a subtração patrimonial.

No entanto, sua versão de que não foi o autor das lesões, sendo terceira pessoa, restou frágil e isolada nos autos. Quanto ao pleito de nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, insta ressaltar que a prisão do acusado não se deveu em razão do reconhecimento em si, mas em razão da prisão em flagrante, haja vista que foi perseguido, logo após o fato, ocasião em que foi encontrado os pertencentes da vítima e a faca, ensejando assim o reconhecimento do flagrante na forma do art. 302, incisos III e IV do CPP.

Neste ponto, instar ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça a partir do entendimento firmado no HC 598.886-SC, estabeleceu que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime, definindo que:

(...)

No entanto, em evolução ao entendimento, a Corte Cidadã definiu que em determinados casos deve ser feita a distinção (distinguishing) ao entendimento estabelecido no HC 598.886-SC, quando não obstante o reconhecimento não tenha seguido o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, a vítima tenha relatado o delito de forma que não denota riscos de um reconhecimento falho, vejamos:

(...)

Importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que se a vítima é capaz de individualizar o réu, sem sobra de dúvidas, como no caso em hipótese, é desnecessário instauras o procedimento do art. 226 do CPP, vejamos:

(...)

Assim, somente há que se falar na necessidade de realização do reconhecimento de pessoas, quando houver dúvida no que tange autoria, sendo o procedimento de reconhecimento um instrumento de investigação, destinado a sanar esta dúvida.

No caso em hipótese, considerando que o réu foi detido em via pública, logo após a subtração, afigura-se desnecessária a realização do procedimento previsto no art. 226 do CPP, pois ausente qualquer dúvida quanto à individualização do autor do fato, conforme recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (v. STJ, REsp n. 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022; STJ, HC 721.963-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por maioria, julgado em 19/04/2022).

No mesmo sentido:

(...)

Ademais, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará a apreensão da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, competindo a ele, demonstrar a origem lícita do bem, ou o desconhecimento da sua origem ilícita, ônus este da qual não se desincumbiu.

(...)

Desta forma, em que pese os argumentos trazidos pelo Ministério Público e pela sempre combativa Defensoria Pública, não há qualquer mácula capaz de contaminar os demais elementos contidos nos autos e afastar a autoria delitiva.

Considerando a intensidade das lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de id. 34235134 - Pág. 1, bem como Boletim de Urgência e Emergência de id. 34236288 - Pág. 4, no qual apontam que a vítima sofreu traumatismo craniano/coma, provocado por socos e pauladas, reconheço que a intenção do acusado era provocar o resultado morte, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

O crime de latrocínio perfaz-se com as condutas de roubo e homicídio, esse com o intuito de subtrair a coisa ou garantir a execução do roubo, nos termos do artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

In verbis:

(...)

Nesse sentido, o Colendo STJ decidiu que "(...) o resultado morte está no desdobramento causal dos fatos inerentes ao tipo penal de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal, quando há vontade livre e consciente de matar para obter a res furtiva, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente" (REsp n. 1.687.614/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018.) (...) "(AgRg no AREsp n. 2.026.666/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.).

Assim, para que haja o delito de latrocínio necessária inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que ele assuma o risco de causar a morte, ou seja, se exige seja demonstrado o animus necandi , o dolo do agente, e não a gravidade das lesões.

Rogério Greco traz de maneira detalhada a diferença entre a tentativa de latrocínio e o roubo qualificado pelas lesões graves:

(...)

Portanto, para caracterização do crime de latrocínio, faz-se necessária a análise do dolo do agente, qual seja, a consciência da prática do crime, bem assim a vontade de alcançar o resultado morte. Frise-se, ademais, que se o agente age com intenção de matar ou assume o risco de produzir o resultado morte com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o homicídio não se consume, tem-se caracterizado o latrocínio na modalidade tentada.

Estabelecidas essas premissas e diante da narrativa fática contida nos autos, não há dúvidas que o réu, ingressou na residência da vítima, na posse de uma faca, e após ter sido descoberto, não só a estrangulou, fazendo com que desmaiasse, como prosseguiu nas agressões, por meio de socos e pauladas, o que causou traumatismo craniano, cessando as agressões quando acreditou que ela já havia vindo a óbito.

Assim, considerando a maneira como a violência foi exercida, contra a vítima já desmaiada, bem como a intensidade e região (região da cabeça), não resta dúvida, que o agente agiu com manifesto animus necandi para fins de subtração do bem visado, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, incidindo assim na figura típica prevista no art. 157. §3º c/c art. 14, II do Código Penal, com a redação conferida pela Lei mº. 9426/1996, norma vigente à epóca dos fatos.

Pelo reconhecimento do crime de latrocínio tentando, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante, vejamos:

(...)

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência:

(...)

No caso em hipótese, considerado que o réu foi preso em flagrante delito, ainda de posse da res furtiva, e considerando o entendimento consagrado por este juízo em casos similares, trazendo aqui a sentença proferida nos autos nº. 0800805- 25.2020.8.14.0107, entendo que restou evidenciada a materialidade e autoria delitiva imputadas ao réu.

Por derradeiro, com base nas alegações da acusação e nas provas já indicadas, há de concluir-se pela inexistência de qualquer causa de exclusão da tipicidade – material ou formal –, da antijuridicidade ou da culpabilidade no presente caso.

O conjunto probatório não deixa qualquer dúvida a respeito do dolo do agente, que abarca todos os elementos previstos no mencionado tipo. Inexiste qualquer motivo que possa levar à conclusão de que não tenha praticado a conduta com vontade livre e consciente para a obtenção do resultado.

Assim, a condenação é medida que se impõe.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 20327535 - Págs. 10 a 11);

b)

Termo de apreensão do objeto (Num. 20327534 - Pág. 11) – demonstrando que foram apreendidos com o réu a
res furtiva
da vítima (documentos pessoais, quantia em dinheiro, aliança), e ainda uma faca;

c)

Autos de entrega (Num. 20327534 - Pág. 12);

d)

Laudo de exame de corpo de delito na vítima (Num. 20327535 - Pág. 1) – atestando ofensa à integridade física (hematoma orbitral D, traumatismo craniano e lesão temporal D), por meio de socos, pauladas e tortura, que resultou em perigo de vida e incapacidade por mais de 30 dias;

e)

Boletim de urgência e emergência da vítima (Num. 20327538 - Pág. 4) – demonstrando que àquele ingressou no hospital em estado de “coma” e com traumatismo craniano;

f)

Confissão parcial extrajudicial do réu (Num. 20327534 - Págs. 3 a 4) - que admitiu ter entrado na residência e subtraído a carteira da vítima, embora tenha tentado atribuir a violência a um suposto comparsa adolescente;

g)

Reconhecimento fotográfico (Num. 20327534 - Pág. 2);

h)

Depoimento extrajudiciais e judiciais:

h.1) Da vítima – confirmando os fatos narrados na denúncia;

h.2) dos policiais que participaram das diligências Gean Kennedy Silva Barros e Antônio Carlos Fernandes Carvalho. Tendo o primeiro, inclusive, participado da prisão em flagrante do réu, encontrando-o com os pertences da vítima e confirmado a confissão do réu.

h.3) do pai da vítima e da testemunha Francisco Alves de Sousa, que presenciaram a ofendida desmaiada e machucada.

Nesse cenário, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Quanto ao reconhecimento de pessoas, destaco
que o artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do ora apelante como o autor do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, logo após a prática do delito, na posse da
res furtiva
, além de ter confessado parcialmente a prática delitiva (Num. 20327534 - Págs. 3 a 4)

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo da prisão em flagrante, na posse da
res furtiva
e sua confissão extrajudicial e judicial, constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

A defesa, ainda, alega ausência de dolo na conduta do réu, no que tange ao delito de latrocínio, entretanto não merece prosperar. Explico.

No caso dos autos, o
animus necandi
do apelante restou claramente demonstrado pela extrema brutalidade da violência empregada contra a vítima, constatado nos seus relatos extrajudiciais e judiciais – informando que foi atacada, perdeu a consciência após uma "chave no pescoço" e acordou no hospital com graves lesões, incluindo paralisia facial e necessidade de longo tratamento fisioterápico - , bem como no laudo de exame de corpo de delito e boletim de urgência e emergência, que evidenciam que a ofendida foi agredida com socos, pauladas, sofreu tentativas de esganaduras e asfixia, que resultou em perigo de vida.

A intensidade e natureza das agressões, direcionadas, inclusive às regiões vitais (cabeça e pescoço) da vítima, como também, o fato de o réu não a ter cessado mesmo após o desmaio da vítima, evidenciam que, no mínimo, ele assumiu o risco do resultado morte, a qual só não ocorreu, devido a intervenção de socorro dos vizinhos, como restou amplamente comprovado.

Somado a isso, o réu foi preso em flagrante, logo após, na posse dos objetos da vítima, não restando dúvidas da autoria, do dolo e materialidade do crime de tentativa de latrocínio, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Nessa linha,

não acolho as teses defensivas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

04 - DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20327598 - Pág. 15 a 17):

(...)

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) A culpabilidade do acusado supera os traços que definem o delito em análise, eis que decidiu permanecer agredindo a vítima, com extrema brutalidade, com socos e pauladas, mesmo após ela já se encontrar desmaiada e caída ao chão.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado.

No entanto sua personalidade deve ser sopesada de maneira negativa.

Como sabido, para reconhecimento desta circunstância judicial, não se faz necessário a presença de dados técnicos ou exames feitos por especialistas, sendo necessário, no entanto, que o julgador fundamente sua decisão em elementos concretos que evidenciam uma maior periculosidade do agente. (STJ - AgRg no HC 629109 ES 2020/0313164-3). Ainda sob o tema a personalidade para fins de dosimetria, devemos nos valer da lição de Guilherme de Souza Nucci:

(...)

Pois bem. No caso em hipótese a personalidade do réu deve ser sopesada de maneira negativa, eis que os elementos contidos nos autos evidenciam que agiu movido por extrema agressividade, brutalidade e hostilidade, direcionada a vítima mulher.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Existem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, eis que o réu invadiu o domicílio da vítima, praticado às lesões no interior do seu domicílio. Como sabido, a casa é o local descanso e em que as pessoas se sentem protegidas e acolhidas.

O ato de invadir a residência e agir de maneira brutal como a descrita nos autos, apontam que as circunstâncias superam as normais inerentes ao tipo penal.

As consequências do delito superam as normais à espécie, eis que a vítima teve que fazer acompanhamento médico por aproximadamente 1 (um) ano para recuperar o equilíbrio e movimento corporal, além de ter ficado com parte do corpo paralisada. Ressalte-se que ainda hoje, passados quase 10 anos da época dos fatos, confessou que evita de ficar em casa sozinha, em razão do trauma sofrido.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 212 (duzentos e doze) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Conquanto o réu tenha apresentado confissão qualificada, na forma da Súmula nº. 545 do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a circunstância atenuante constante no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, referente à confissão espontânea, motivo pelo qual atenuo a pena anteriormente fixada em 1/6, estabelecendo-a em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, do Código Penal, referente à tentativa, vez que, como descrito na denúncia e demonstrado pelas provas, o agente não alcançou o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em atenção à doutrina e jurisprudência majoritárias, entendo que o critério utilizado para calcular o “quantum” da redução da pena é o “iter criminis” percorrido pelo agente. Ou seja, quanto mais o agente se aproximar da consumação da infração penal, menor deverá ser a diminuição.

No caso em tela, tem-se que os atos executórios estiveram bem próximos da consumação, porquanto, ficou que o acusado somente cessou as agressões quando acreditou que a vítima havia vindo a óbito.

Assim, diminuo a pena no grau mínimo, 1/3, estabelecendo-a em 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e as demais condições previstas no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, estabeleço para o início de cumprimento da pena o REGIME FECHADO.

(...)<sic>

Constato que na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, os vetores judiciais da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena basilar em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 212 (duzentos e doze) dias-multa.

Não obstante os argumentos da defesa, os elementos apontados são idôneos e extrapolam as normalidades do tipo (diversidade de atos violentos; brutalidade, agressividade e hostilidade contra a vítima mulher; invasão de domicílio da vítima; trauma psicológico prolongado e

acompanhamento médico por aproximadamente 1 (um) ano para recuperar o equilíbrio e movimento corporal)
, tudo conforme a Súmula nº 23 deste e. TJPA, no que devem ser mantidos negativados.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FATOS CONCRETOS E MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REPROVABILIDADE ACENTUADA. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA GRAVE. ELEVADO PREJUÍZO MATERIAL. CAUSA DE AUMENTO. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AÇÃO SUPERIOR A 40 MINUTOS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. A invasão de domicílio das vítimas é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade, pois traduz reprovabilidade que extrapola o tipo penal do roubo, em função da degradação da intimidade e da vida privada. De fato, a considerar que a intimidade e a vida privada são valores constitucionais que não estão diretamente tutelados pelo tipo penal do roubo, essa circunstância pode ser considerada para modular a pena-base.

(...)

(STJ - AREsp: 2361171 RN 2023/0169264-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/01/2025 RSDPPP vol. 150 p . 77)

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PENA-BASE. RECRUDESCIMENTO MÍNIMO (1/8) SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO . PREMEDITAÇÃO, FRIEZA E BRUTALIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL . DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. A premeditação do crime, a frieza e brutalidade empregada na ação delitiva, para além daquelas ínsitas à tipicidade penal, são circunstâncias que autorizam o recrudescimento da pena-base, mormente quando o magistrado o faz de forma razoável e proporcional, aplicando a fração de 1/8 para o único vetor negativo do art . 59 do CP.

(...)

(TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 70686996320228220001, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 11/09/2023, Gabinete Des. Francisco Borges)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

(...)

III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequências do crime . Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" ( AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min . Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Dessa maneira, preservo a pena basilar fixada pelo juízo
a quo
.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a aplicada está dentro do parâmetro acima (1/8), não havendo nada a reparar.

Não identifico, de ofício, nenhuma irregularidade, também, nas demais fase dosimétricas, no que mantenho a sentença por seus próprios termos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/02/2026